Tribunal: TJBA
Processo: 8074912-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074912-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: C. S. D. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO MARQUES DUARTE, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA

AGRAVADO: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

PJ10

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CARÊNCIA CONTRATUAL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para obrigar o plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar indicado para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob alegação de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a carência contratual pode ser aplicada para negar a cobertura de tratamento de TEA, equiparado a deficiência por força da Lei nº 12.764/2012; e (ii) estabelecer se o plano de saúde está obrigado a custear o tratamento multidisciplinar indicado pela equipe médica, excetuado o acompanhamento terapêutico no ambiente escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.764/2012 equipara a pessoa com TEA à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, afastando a aplicação da carência contratual para cobertura de tratamentos relacionados à condição.

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS torna obrigatória a cobertura de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para beneficiários com TEA, desde que indicadas por profissional habilitado.

O cumprimento da carência para doenças preexistentes não pode ser exigido para condições cujo diagnóstico é progressivo e se manifesta durante o desenvolvimento da criança.

O plano de saúde não está obrigado a custear o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, por se tratar de atividade de natureza educacional, desvinculada da cobertura assistencial contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “
1.
A carência contratual não se aplica à cobertura de tratamentos multidisciplinares indicados para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, equiparadas a pessoas com deficiência pela Lei nº 12.764/2012.

2.

O plano de saúde é obrigado a custear o tratamento multidisciplinar prescrito para TEA, limitado às terapias expressamente previstas na regulamentação da ANS, excluído o acompanhamento terapêutico no ambiente escolar.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8074912-74.2024.8.05.0000
, da comarca de Salvador, em que figura como parte agravante
C.S.D., menor impúbere neste ato representado por sua genitora CRISTINE FRANCIELE SILVA DIAS
e,
como parte agravada,
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, restando prejudicado o Agravo Interno
e Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça